Tribunal: TJSP
Processo: 1026701-25.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Direito Autoral – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização - Alegação de uso indevido de fotografia em página eletrônica mantida pela Ré – Suposta contrafação – Sentença de parcial procedência - Registro posterior à publicação – Ausência de publicidade – Retrato de paisagem comum, sem qualquer identificação de seu dono – Domínio público – Inteligência do art. 4, da Lei no 9.610/1998 –

Ementa:
Direito Autoral – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização - Alegação de uso indevido de fotografia em página eletrônica mantida pela Ré – Suposta contrafação – Sentença de parcial procedência - Registro posterior à publicação – Ausência de publicidade – Retrato de paisagem comum, sem qualquer identificação de seu dono – Domínio público – Inteligência do art. 4, da Lei no 9.610/1998 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026701-25.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ATAC
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, é apelado GIUSEPPE SILVA
BORGES STUCKERT.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RÔMOLO
RUSSO (Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
2/8
Voto no 19/39705
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Atac Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Me
Apelado: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Ementa: Direito Autoral Ação de Obrigação de Fazer cc
Indenização - Alegação de uso indevido de fotografia em
página eletrônica mantida pela Ré Suposta contrafação
Sentença de parcial procedência - Registro posterior à
publicação Ausência de publicidade Retrato de paisagem
comum, sem qualquer identificação de seu dono Domínio
público
Inteligência do art. 4, da Lei no 9.610/1998

Sentença reformada Recurso provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por
Danos Morais interposta pelo Autor (apelado) contra o Réu (apelante).
Apela a Ré aduzindo, em síntese, que o Autor distribuiu
aproximadamente 500 processos similares postulando indenização. Diz que
o apelado não se passa de um profissional desconhecido e que jamais se
valeu dos seus registros fotográficos. Afirma que mesmo sem ter se
utilizado das imagens apurou que as mesmas estavam sob domínio público,
além de não ter havido produção de prova pericial a fim de comprovar que
realmente tenham sido utilizadas as imagens objeto da demanda. Argui
preliminar de incompetência em razão do foro nos termos do artigo 53, III,
“a” do CPC, consignando que a ação deveria ter sido proposta em Recife-
PE, sede da empresa demandada. Acrescenta a ilegitimidade passiva, eis
que somente é responsável pela inserção de dados e mídias no website
www.atactur.com.br, conforme contratação específica para tal finalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
3/8
de modo que entende que a responsabilidade é da empresa DFG Produções
Ltda, devendo o feito ser julgado extinto com relação a apelante (artigo
485, VI do CPC). Alternativamente, pede a denunciação a lide da empresa.
Diz ainda que sentenças proferidas em ações similares foram julgadas
improcedentes. Colaciona julgados. Pede a reforma da sentença
consignando a vedação ao enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
É sabido que o registro fotográfico pode configurar obra passível
de tutela pelos direitos autorais, nos termos do artigo 7o, VII da Lei no
9.610/1998:
“São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro,
tais como: (...) VII as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo o da fotografia.”
Nos termos do artigo 79 e parágrafos da legislação supra
indicada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
4/8
“O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e coloca-
la a venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e
venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.
§ 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de
forma legível o nome do seu autor.
§ 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja
em absoluta consonância com o original, salvo prévia
autorização do autor.”
O d. Magistrado a quo fundamentou a sentença considerando a
autoria da fotografia e respectivo registro e a utilização desautorizada da
imagem (documentos fls. 51/122).
Pois bem.
Muito embora o registro não seja ato constitutivo do direito do
Autor, que garante a ele direitos sobre a obra desde o seu nascedouro, é de
se frisar que a averbação garante publicidade a terceiros. Assim, não se
tratando de obra notória, mas sim paisagem comum, somente após o
registro é que terceiros têm a possibilidade de ligar a obra ao seu autor e,
portanto, somente a partir desse momento é que se veda a sua utilização
que não a do seu autor.
Neste contexto, a foto constava em sítio de internet sem qualquer
identificação de seu dono. Pertencia, pois ao domínio público, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
5/8
podendo vedar a Ré a sua utilização, conforme regra insculpida no inciso
II, do art. 45 da Lei no 9.610/98, cujo teor reproduzo:
“Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo
de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio
público:
(...);
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais”.
Anote-se que apesar do Autor ter efetuado o registro da obra
junto à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 13/04/2015 (fls. 59), a
divulgação na internet da fotografia, repiso, retrata uma praia brasileira
sem indicação da autoria, levando a conclusão que a imagem é de domínio
público, não podendo se presumir o contrário e, desta forma, afastando-se
qualquer ilícito imputado a Ré apelante.
Em outras ações envolvendo o mesmo Autor em casos similares,
esta C. Câmara assim se posicionou:
“Direito Autoral Fotografia supostamente contrafeita Registro
posterior à publicação
Ausência de publicidade
Foto sem
qualquer identificação de seu dono
Domínio público

Inteligência do art. 4, da Lei no 9.610/1998 Recurso improvido.”
(Apelação
Cível
1019942-45.2017.8.26.0506;
Relator: Luiz
Antonio Costa; 7a Câmara de Direito Privado; D.J. 22/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
6/8
“Ação de indenização Utilização de fotografias retiradas da
internet Imagem utilizada sem elementos identificadores do autor
da obra
Ao que se depreende dos fatos, sugere-se que a
disponibilização de imagens e posterior ajuizamento de ações
tornaram-se um modo de vida do autor e não a busca por
reparação pela utilização indevida do seu trabalho Não houve o
uso consciente e com finalidade ilícita pela ré, não devendo ser
reconhecida a infração da norma que protege o direito do autor
Sentença mantida
Recurso não provido.” (Apelação Cível
1020733-14.2017.8.26.0506; Relator: Luis Mario Galbetti; 7a
Câmara de Direito Privado; D.J.: 22/05/2019)
“DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que alega que as rés se
utilizaram de fotografia de sua autoria sem autorização e sem
pagamento de contraprestação. Sentença de improcedência. Apelo
do autor. Fotografia disponibilizada na internet pelo autor sem
qualquer identificação de sua autoria. Obra de autor desconhecido
ou anônima. Art. 5o, VIII, b, da Lei no 9.610/98. Obra de domínio
público. Art. 45, II, da Lei no 9.610/98. Registro da fotografia junto
ao Oficial do Registro de Títulos e Documentos que não confere
proteção autoral ao requerente. Registro junto à Fundação
Biblioteca Nacional requerido após a disponibilização da foto na
internet. Autor que não agiu com a devida cautela ao disponibilizar
fotos de sua autoria na internet. Ausência de ilicitude da conduta
das rés. Improcedência. Precedentes. Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
7/8
(Apelação Cível 1026252-67.2017.8.26.0506; Relator: Mary Grün;
7a Câmara de Direito Privado; D.J.: 15/05/2019)
“Responsabilidade civil. Direito autoral. Utilização de fotografia
para promoção de pacotes turísticos. Reprodução não identificada
e não autorizada. Ausência, no entanto, de elemento distintivo e de
identificação do processo de criação (art. 12 e 13 da Lei no
9.610/98). Fotografia comum, que reproduz paisagem local.
Autoria desconhecida das fotografias, ante a ausência de sinal
convencional e de registro prévio que pudesse conferir publicidade
erga omnes. Inteligência do art. 45, II da Lei no 9.610/98. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1024145-50.2017.8.26.0506; Relator: Rômolo Russo; 7a Câmara de
Direito Privado; D.J.: 24/04/2019)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS - Direito autoral - Improcedência - Insurgência do autor -
Alegação do uso de fotografia sua, pelo réu e sem autorização,
para promoção de pacotes turísticos - Descabimento - Requerente
divulgou a imagem na internet e somente efetuou o registro da
fotografia perante a Fundação Biblioteca Nacional após a
utilização pelo requerido - Paisagem comum, sem qualquer
elemento distintivo - Inteligência dos arts. 12 e 13, da Lei no
9.610/98 - Indenização indevida - Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível 1020186-71.2017.8.26.0506;
Relator: Miguel Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; D.J.:
27/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026701-25.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 19/39705
8/8
Destarte, não há se falar em violação a direitos autorais do Autor
pelo uso da fotografia pela Ré, razão pela qual inexiste o dever de
indenizar.
Prejudicadas as preliminares arguidas.
Assim, a sentença merece reforma para se julgar improcedente a
ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Sucumbente o Autor arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos
ao patrono da Ré apelante, que fixo em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator